Tribunal: TCU
Processo: 010.377/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam os atos iniciais de aposentadoria de Ronaldo Lima de Oliveira, Julio Cesar Fernandes da Silva, Salim Pereira de Souza Krey Tep, Darcy Augusto Ramos Fidelis e Roberto Rodrigues Waytia, encaminhados ao Tribunal pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, para fins de registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 260 a 262 do Regimento Interno do TCU, 7o, incisos I e III, da Resolução-TCU 353/2023, bem como na Súmula-TCU 106, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1 registrar os atos de aposentadoria de Julio Cesar Fernandes da Silva, Salim Pereira de Souza Krey Tep, Darcy Augusto Ramos Fidelis e Roberto Rodrigues Waytia; 9.2. negar registro ao ato de aposentadoria de Ronaldo Lima de Oliveira; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé por Ronaldo Lima de Oliveira até a notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar à Fundação Nacional dos Povos Indígenas, quanto ao ato não registrado, que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.4.1.1. cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.4.1.2. comunique ao interessado a deliberação deste Tribunal e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não o eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.4.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.4.2.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que o interessado dele tomar conhecimento; 9.4.2.2. emita novo ato, livre das irregularidades verificadas, e o submeta ao TCU para nova apreciação. 9.5. orientar a AudPessoal a corrigir, no sistema, a classificação do ato 64839/2021 - de inicial para alteração de aposentadoria.